Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-63.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704167-63.2018.8.07.0019 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Consórcio HP ITA Embargado: Miriam Luna de Paiva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Consórcio HP ITA contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela embargada (Id. 31794168). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator